Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0705253-22.2020.8.07.0012 APELANTE: INALDO MANDU DA SILVA, DIEGO DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao Num. 38060464, a defesa dos Apelantes insiste na dilação do prazo para apresentação de recursos nos autos. Como se observa, o pleito fora apreciado e indeferido pela decisão de Num. 37677365. Com relação à indisponibilidade e instabilidade do sistema PJe, ressalto que os prazos processuais foram automaticamente prorrogados em razão desses acontecimentos, não havendo qualquer prejuízo às partes. Assim, indefiro o pedido. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator